Tribunal: TJSP
Processo: 1002600-02.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Débito e Reparação de Danos – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor, postulando a majoração da indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Débito e Reparação de Danos – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário do autor, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor, postulando a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 - Cabimento em parte - Incontroverso que o autor jamais se associou à ré e concordou com a cobrança da taxa associativa "sub judice" – Possibilidade da majoração do quantum para R$5.000,00, conforme os precedentes desta 10a Câmara de Direito Privado em casos assemelhados - Recurso provido em parte.